Tribunal: TJMT
Processo: 1078592-55.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078592-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO CAZZUNI GONCALVES - CPF: 019.296.701-09 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1078592-55.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
RODRIGO CAZZUNI GONÇALVES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 7/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativas aos anos de 2018, 2019 e 2020, calculadas sobre 30 dias e limitadas aos períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição quinquenal. A sentença também determinou a atualização monetária conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021, com observância ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição bienal alegada pelo recorrente ou a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, para fins de cobrança das verbas rescisórias reconhecidas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, aplicando-se esse prazo à cobrança das verbas pleiteadas.

Conforme o Tema 608 do STF, aplica-se a prescrição quinquenal às ações contra o Poder Público envolvendo direitos trabalhistas, inclusive relativos a FGTS, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 85) estabelece que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, desde que não tenha havido negativa do fundo de direito.

Como a ação foi ajuizada em 20/12/2023, somente as parcelas anteriores a 20/12/2018 estão prescritas, sendo devido o pagamento das verbas proporcionais de férias e terço constitucional dos períodos não atingidos.

Inviável a aplicação da prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 ao presente caso, por se tratar de relação jurídica com a Administração Pública e regida por regime especial de contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública para cobrança de verbas decorrentes de contratos temporários.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo negativa do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 608; STJ, Súmula nº 85.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 296015884), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado a pagar ao reclamante as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2018 e 2019, calculadas sobre 30 (trinta) dias, bem como o terço constitucional de 2020, calculado sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

O juízo de origem determinou, ainda, que os valores sejam atualizados conforme os Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se o teto previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão dos efeitos suspensivos, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Aduz que a presente demanda foi ajuizada em 20/12/2023, já decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a extinção do último contrato temporário, ocorrido em setembro de 2020.

Dessa forma, sustenta que, no caso concreto, o prazo para o ajuizamento da ação expirou em setembro de 2022, caracterizando a prescrição bienal, o que inviabilizaria o prosseguimento da demanda.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e posterior provimento do recurso interposto, para reconhecer a ocorrência da prescrição bienal.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, por não se verificar a hipótese prevista no
caput
do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia recursal se restringe à definição da prescrição aplicável ao caso concreto, se bienal ou quinquenal.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida.

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.

Dessa forma, aplica-se a prescrição das pretensões anteriores a 20/12/2018, data correspondente ao quinquênio anterior à distribuição da ação, conforme corretamente analisado pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos:

“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
. (grifei)

Ademais, no tocante às verbas salariais postuladas, observa-se que não incide prescrição sobre o fundo de direito em se tratando de obrigação de trato sucessivo. Aplica-se, portanto, a prescrição apenas às prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025